Tribunal: TJSP
Processo: 0023956-56.2010.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que enfrentou devidamente a questão ora levantada. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Pretensão de reforma do julgado por via imprópria. Embargos de declaração rejeitados.